Tribunal: TJDFT
Processo: 0718953-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718953-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUSIMAR PEREIRA DE LACERDA AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu a gratuidade de justiça. Pela decisão de ID no 63278710, indeferiu-se a gratuidade de justiça ao agravante. Não foi interposto recurso contra tal decisão. Embora intimado, o agravante não recolheu o preparo (ID no 63723212). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Conforme o art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão da gratuidade de justiça, preliminarmente ao julgamento do recurso. No caso, o agravante não interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, tampouco recolheu o preparo, como determinado. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, ante a deserção, consoante os arts. 101, § 2o, 932, inciso III, e 1.007, todos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator